Tribunal: STF
Processo: Rcl 92925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Marta Gomes Maia contra acórdão proferido pela 11ª Turma Adjunta à 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, no Processo 1005292-03.2023.4.01.3904, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 567.985/MT, Tema 27 da Repercussão Geral.
 
A reclamante narra o seguinte:

[...] A Reclamante, Maria Marta Gomes Maia, é pessoa com deficiência severa e irreversível, diagnosticada com Retardo Mental decorrente de Paralisia Cerebral (conforme laudo médico definitivo de ID 417145797). Em razão de sua incapacidade absoluta para os atos da vida civil e para o exercício de qualquer atividade laboral, obteve a concessão administrativa do benefício assistencial de prestação continuada (NB 142.166.025-0) em 28/08/2006 (conforme ID 417145793). O referido amparo foi regularmente pago por quase treze anos, constituindo a única garantia de subsistência digna da Reclamante. 
Entretanto, em 01/06/2019, a Autarquia Previdenciária procedeu à suspensão arbitrária do benefício (conforme ID 417145794), sob a suposta alegação de que o núcleo familiar não mais satisfazia o requisito socioeconômico previsto no artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/1993. Diante da cessação indevida, a Reclamante ajuizou ação de restabelecimento, instruída com estudo social que detalhou a precariedade da vida doméstica: a família reside em uma casa de alvenaria inacabada, em condições precárias, e a renda é composta unicamente por duas aposentadorias rurais de valor mínimo recebidas pelos genitores, que devem sustentar quatro pessoas, incluindo o filho menor da Reclamante. 
O ponto de maior perplexidade fática e jurídica deste processo reside na postura do próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em sua contestação (ID 417145821), a Autarquia Federal analisou detidamente o estudo social realizado em juízo e reconheceu expressamente a vulnerabilidade do grupo familiar. O INSS afirmou textualmente que, mesmo considerando a renda fixa, o grupo se encontrava em situação de "vulnerabilidade/miserabilidade" e chegou a formalizar proposta de acordo para o restabelecimento do benefício. O reconhecimento administrativo da miserabilidade jurídica em sede judicial tornou o requisito econômico fato incontroverso nos autos. 
Não obstante o diagnóstico de deficiência severa e o reconhecimento da vulnerabilidade pelo próprio órgão gestor do benefício, o Juizado Especial Federal de Castanhal/PA e, posteriormente, a 11ª Turma 4.0 adjunta à 2ª Turma Recursal de Goiás, proferiram decisões que negaram o amparo assistencial. O acórdão ora reclamado (ID 423062316) manteve a sentença de improcedência sob o fundamento de que a Reclamante não se encontraria em "estado de penúria" apto a legitimar o benefício. A fundamentação do ato reclamado utilizou critérios estranhos ao sistema de proteção social, afirmando que a residência é guarnecida de "móveis em estado razoável de conservação" e que a Reclamante obtém medicamentos pelo SUS, o que descaracterizaria a miserabilidade (doc. 1, pp. 3-4).

Nesse contexto, sustenta que:

Ao instituir o padrão de "penúria absoluta" (exigência de ausência total de móveis e de acesso a serviços públicos universais), o ato reclamado ignorou a tese fixada no Tema 27 da Repercussão Geral (RE 567.985/MT). A decisão impugnada manteve o indeferimento do BPC/LOAS com base em uma interpretação restritiva e desumanizada, que pune o cidadão por possuir o mínimo existencial. Tal cenário revela uma contradição insuperável: enquanto a Administração Pública (INSS) admite a necessidade do amparo, o Poder Judiciário impõe barreiras probatórias que esvaziam a eficácia do precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal e violam diretamente o artigo 203, inciso V, da Constituição Federal. 
[...]
A discussão transcende o plano da prova para adentrar no campo da interpretação constitucional dos requisitos assistenciais. A autoridade reclamada não negou a existência da paralisia cerebral da Reclamante (conforme ID 417145797), tampouco negou que a renda familiar seja composta por apenas dois salários-mínimos para quatro pessoas. O equívoco do ato reclamado reside em instituir, por via transversa, um critério de penúria absoluta como condição para o acesso ao BPC/LOAS, o que contraria frontalmente a ratio decidendi do Tema 27/RG (RE 567.985/MT). 
Ao afirmar que a posse de "móveis em estado razoável" e o fato de a Reclamante "obter medicamentos pelo SUS" afastam a miserabilidade, a 11ª Turma 4.0 instituiu uma barreira probatória que exige do cidadão um estado de indigência total para que o Estado cumpra seu dever assistencial. Tal raciocínio é manifestamente inconstitucional, pois pune o indivíduo que, apesar da pobreza extrema, consegue manter o mínimo de dignidade material em seu lar. Exigir que a família se desfaça de móveis básicos ou que a Reclamante prove a falência completa do sistema público de saúde para ter direito ao benefício é uma interpretação que desumaniza o preceito do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal. 
Este cenário de teratologia interpretativa autoriza a superação do Tema 807/STF. Não se pede a este Excelso Pretório que verifique se a Reclamante é pobre; pede-se que declare que possuir uma geladeira, uma cama ou utilizar o SUS não são fundamentos idôneos para negar a miserabilidade assistencial, sob pena de esvaziamento do paradigma firmado no julgamento do RE 567.985/MT. A decisão reclamada ignora que o próprio INSS reconheceu a vulnerabilidade em sede de contestação (ID 417145821), tornando a negativa judicial um ato de arbitrariedade que rompe com a segurança jurídica e a boa-fé objetiva (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).

Ao final, requer: 

a) deferir, em caráter de urgência, a medida liminar pleiteada, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão de ID 423062316, proferido pela autoridade reclamada, e ordenar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o restabelecimento provisório do pagamento mensal do benefício assistencial de prestação continuada (NB 142.166.025-0) em favor da Reclamante, Maria Marta Gomes Maia, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo;
e) julgar, ao final, totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente o acórdão de ID 423062316, bem como a decisão de ID 447349947 que o manteve, por descumprimento à autoridade do paradigma firmado no RE 567.985/MT (Tema 27/RG), determinando-se o restabelecimento definitivo do benefício assistencial (NB 142.166.025-0) e o pagamento de todas as parcelas vencidas desde a suspensão indevida ocorrida em 01/06/2019, devidamente corrigidas; (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).
 
A demanda é improcedente, por ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma elencado. 

No julgamento do RE 567.985 RG/MT, Tema 27 da Repercussão Geral, paradigma desta reclamação, em que se discutiu, “à luz do art. 203, V, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de comprovação de miserabilidade do idoso, para fins percepção do benefício de assistência continuada a que alude o referido dispositivo, por outro meio além do previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, que considera incapaz de prover a manutenção do idoso a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo”, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 

É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.

O acórdão reclamado manteve a sentença de improcedência sob o fundamento de que a reclamante não se encontraria em “estado de penúria” apto a legitimar o benefício. A fundamentação do ato reclamado foi no sentido de afirmar que a residência da reclamante é guarnecida de "móveis em estado razoável de conservação" e que a reclamante obtém medicamentos pelo SUS, o que descaracterizaria a miserabilidade (doc. 1, p. 4) .Vejamos: 

O benefício assistencial de prestação continuada (BPC), previsto na Constituição e na Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS) é um direito fundamental destinado a amparar pessoas deficientes ou idosas cujas famílias não tenham condição de lhes prover o sustento de forma digna. Trata-se de benefício assistencial, que independe de filiação prévia ao regime de previdência ou contribuições sociais.
O art. 20 e parágrafos, da Lei 8.742/93, preceituam que a concessão do benefício assistencial ao portador de deficiência exige o atendimento de dois requisitos, quais sejam: a) a existência de deficiência, consistente em impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (§ 2º); e b) a incapacidade de prover a manutenção da pessoa com deficiência, que se configura com a renda familiar per capita mensal inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo (§ 3º).
Cabe assinalar que a condição de miserabilidade do grupo familiar não pode ser aferida por simples análise do critério objeto da renda per capita, mas sim pela investigação das circunstâncias concretas pertinentes, sendo esse o entendimento que vem sendo consagrado pela jurisprudência, como se pode notar no E. STJ, no REsp 314264/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 15/05/2001, v.u., DJ 18/06/2001, p. 185, afirmando que "o preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 não é o único critério válido para comprovar a condição de miserabilidade preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A renda familiar per capita inferior a ¼ do salário-mínimo deve ser considerada como um limite mínimo, um quantum objetivamente considerado insuficiente à subsistência do portador de deficiência e do idoso, o que não impede que o julgador faça uso de outros fatores que tenham o condão de comprovar a condição hipossuficiente do demandante."
Com relação à desconsideração de benefício previdenciário ou assistencial por outro membro do núcleo familiar, a ausência de renda da parte autora, por si só, não gera direito ao benefício. A TNU, no julgamento do Pedilef n. 5000493-92.2014.4.04.7002/PR como representativo da controvérsia (Tema n. 122), deixou assentado que “o critério objetivo consubstanciado na exigência de renda familiar per capita inferior a ¼ do salário-mínimo gera uma presunção relativa de miserabilidade, que pode, portanto, ser afastada por outros elementos de prova”. Enfim, o critério a ser adotado para aferir o requisito econômico, em se tratando de benefício assistencial, é o da efetiva necessidade de auxílio, a partir da análise das condições pessoais da parte requerente no caso concreto (PEDILEF 05013779320144058402, relator juiz federal DANIEL MACHADO DA ROCHA, julgado em 11/12/2015, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329).
Contudo, extrai-se das informações prestadas na avaliação socioeconômica (id 1849041653), que a autora vive com seus pais e o filho de 11 anos de idade. A casa pertence a seus pais e possui quatro quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro.
A renda do grupo familiar advém dos salários que os pais recebem a título de aposentadorias (dois salários). A autora faz tratamento médico e recebe as medicações pelo SUS.
Ficou consignado os gastos com energia (R$50,12), água (R$ 35,00), alimentação, material de limpeza e higiene (R$1.000,00), gás de cozinha (R$120,00), material escolar, vestuário e calçados (R$100,00).
No caso vertente, entendo que os dados contidos no laudo socioeconômico permitem-me concluir que a parte autora, não se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Isso porque, conforme se depreende das informações colhidas pela assistente social durante a perícia socioeconômica, a autora vive na casa dos pais, que, apesar de simples, é guarnecida de móveis em estado razoável de conservação, de modo a oferecer conforto suficiente e condições dignas de moradia.
Outrossim, não foram indicadas despesas que não possam ser patrocinadas pela renda familiar estabelecida, pois a autora realiza seu acompanhamento através do sistema SUS e não há gastos com medicações, o que afasta o estado de penúria defendido apto a legitimar o benefício assistencial perseguido.

Pela leitura dos fundamentos do ato impugnado, percebe-se que as condições sociais da reclamante justificaram a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que “não há preenchimento do requisito de miserabilidade”.

Nesse sentido, não há que se falar em afronta ao referido precedente vinculante.

Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 
 
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator